Tribunal: TJPA
Processo: 0800330-65.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800330-65.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS EM DECORRÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ARGUMENTOS DA RECORRENTE QUE NÃO DESCONSTITUEM A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENALIDADE.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Insurgência da Agravante contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

2.
No julgamento do Resp nº 1272827/PE, estabeleceu-se o entendimento que o art. 919, § 1º do CPC/15, é aplicável aos embargos à execução fiscal, sendo necessário, portanto, que a embargante, além de garantir o juízo, demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo.

3. Apesar de a execução se encontrar garantida mediante apólice de seguro, tal garantia confere ao embargante apenas o direito à obtenção de certidão positiva com efeito de negativa. Já para atribuição do pretendido efeito suspensivo aos embargos, deveria a Recorrente preencher os demais requisitos previstos no artigo 919, § 1º do CPC, o que não se verifica na hipótese.

4. Havendo a necessidade de esclarecimentos acerca dos fatos e provas já produzidas, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade de que goza o ato administrativo que aplicou a penalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 12 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. contra ESTADO DO PARÁ
, diante da decisão monocrática de Num. 4809848 - Pág. 1/6 que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento (Processo nº 0800330-65.2021.8.14.0000 - PJE) interposto
contra decisão exarada pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal oposto pela Agravante (processo nº. 0856493-69.2020.8.14.0301 - PJE).

A Decisão Monocrática impugnada pela Recorrente teve a seguinte conclusão:

(...) Destarte, inexistindo a probabilidade do direito de forma suficiente ao deferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, IV, “b” e VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, alíneas “b” e “d”, do Regimento Interno deste E. TJPA, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação. (...)

Em suas razões de Agravo Interno, a Agravante sustenta que preenche os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que a execução se encontra garantida com seguro garantia, o que atribui efeito suspensivo de forma automática aos embargos de acordo com a interpretação sistemática dos artigos 1º, 18, 19, 24, inciso I, e 32, § 2º, da Lei nº 6.830/1980

Em relação à presença do requisito probabilidade do direito, afirma que o lançamento tributário possui presunção relativa de veracidade, podendo ser desconstituído por prova em sentido contrário, o que afirma ter sido feito, pois restou demonstrado que a venda de lubrificantes que ensejou a autuação fiscal foi realizada ao consumidor final de produtos e não para revenda, conforme se depreende do próprio CNPJ do comprador, em que consta como atividade econômica principal o transporte rodoviário de cargas.

Acerca do perigo na demora, argumenta que este decorre de eventual execução antecipada da garantia e/ou a realização de atos de constrição patrimonial em seu desfavor, além de impossibilidade de emissão de certidão negativa de débito e prejuízo na participação de licitações.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão da Agravante e requerendo o desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela Recorrente.

No julgamento do Resp nº 1272827/PE, estabeleceu-se o entendimento que o art. 919, § 1º do CPC/15, é aplicável aos embargos à execução fiscal, sendo necessário, portanto, que a embargante, além de garantir o juízo, demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano para que os embargos sejam recebidos com efeito suspensivo. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

(...)

5. Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

(...)

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

(REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013)

No caso em análise, apesar de a execução se encontrar garantida mediante apólice de seguro, tal garantia confere ao embargante apenas o direito à obtenção de certidão positiva com efeito de negativa. Já para atribuição do pretendido efeito suspensivo aos embargos, deveria a Recorrente preencher os demais requisitos previstos no citado artigo 919, § 1º do CPC, o que não se verifica na hipótese.

No que diz respeito aos alegados vícios no lançamento do crédito tributário apontados pela Agravante,
constata-se que a lavratura do auto de infração se fundamentou na constatação da ausência de recolhimento de ICMS sujeito ao regime de substituição tributária.

Neste sentido, a alegação de que os produtos não foram destinados para revenda e que o adquirente se enquadra na condição de consumidor final, somente se constata em análise de cognição exauriente após a produção das provas pretendidas pelas partes, não se podendo presumir apenas pela atividade principal constante no cartão CNPJ que a adquirente dos produtos lubrificantes os utilizou em suas próprias atividades, pois é cediço que existem atividades secundárias e outra circunstância que precisam ser esclarecidas em sede de instrução probatória.

Com efeito, chegar à conclusão diversa daquela apurada pelo fisco estadual e que ensejou a lavratura do auto de infração baseado na documentação fiscal apresentada pela Recorrente, demanda a análise pormenorizada das provas após o devido contraditório,
devendo prevalecer, neste momento processual, a presunção de veracidade e legitimidade de que goza o ato administrativo, que para ser desconstituído, demanda a produção de prova robusta em sentido contrário.

Assim, havendo a necessidade de esclarecimentos acerca dos fatos e provas já produzidas, deve prevalecer a presunção de veracidade e legitimidade de que goza o ato administrativo que aplicou a penalidade. Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho esclarece:

(...) Efeito da presunção de legitimidade é a autoexecutoriedade, que, como veremos adiante, admite seja o ato imediatamente executado. Outro efeito é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo (...) (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 32. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018. E-book. n/p.)

No mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA. A presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo não pode ser afastada neste momento. A tutela de urgência é medida de cognição sumária incompatível com a dilação probatória que ainda se faz necessária.

(TRF-4 - AG: 50191598820204040000 5019159-88.2020.4.04.0000, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 21/07/2020, SEGUNDA TURMA) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. I - Ausentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito defendido pela agravante-autora, pois o ato administrativo que determinou sua alteração de lotação possui presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário
. Mantido o indeferimento da tutela de urgência. II - Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF 07027348120188070000 DF 0702734-81.2018.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE 24/05/2018) (grifos nossos).

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - MERCADORIA DESACOBERTADA POR NOTA FISCAL - ICMS E MULTA - TRANSPORTADOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. - Não há falar em nulidade da sentença, posto que observou os requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil, considerados por lei como essenciais, e a fundamentação desenvolvida analisou a matéria fática debatida, aplicando-se a legislação vigente, sem qualquer prejuízo à defesa do apelante. Preliminar rejeitada -
O ato de lavratura do Auto de Infração, por ter sido consignado por fiscal pertencente aos quadros da Administração Pública, considera-se ato administrativo e, como tal, reveste-se do atributo da presunção de legitimidade e veracidade, cujo afastamento reclama prova inequívoca a cargo do interessado
- O transportador, ao prestar o serviço de transporte de mercadorias desacobertada de nota fiscal, torna-se solidariamente responsável no que concerne à obrigação tributária, sendo irrelevante a sua alegação de boa-fé. O artigo 21 da Lei Estadual nº 6.763/1975 dispõe que o transportador responde solidariamente pela obrigação tributária em relação às mercadorias transportadas com documentação fiscal falsa, ideologicamente falsa ou inidônea. (TJ-MG - AC: 10105110286728001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 18/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019) (grifos nossos)

Destarte, inexistindo a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Esclareça-se por fim, que por se tratar de requisitos cumulativos, a inexistência da probabilidade do direito para fins de concessão da tutela de urgência dispensa a analise acerca do alegado perigo de dano.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno nos termos da fundamentação, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É o voto.

P.R.I
.

Oficie-se no que couber.

Belém, 05 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/07/2021